Tribunal: TJSP
Processo: 1500613-09.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal – Taxa de Vigilância Sanitária e Taxa de Licença do ano de 2023. Inconformismo em face de sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, com fundamento na falta de interesse processual (art. 485, inciso VI, do CPC), em razão da ausência de comprovação de requisitos previstos na Resolução 547 do CNJ e no Provimento CSM 2.738/2024, considerando o baixo valor da

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal – Taxa de Vigilância Sanitária e Taxa de Licença do ano de 2023. Inconformismo em face de sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, com fundamento na falta de interesse processual (art. 485, inciso VI, do CPC), em razão da ausência de comprovação de requisitos previstos na Resolução 547 do CNJ e no Provimento CSM 2.738/2024, considerando o baixo valor da ação, em conformidade com a tese do Tema 1184 do STF.
Antes de apreciar-se o mérito do recurso, é necessário destacar-se que foi necessário adaptar-se o entendimento anterior devido à prolação do posicionamento vinculante do STF exarado no Tema 1.184 de sua jurisprudência.
Anteriormente, aplicava-se o entendimento unânime do STJ de que apenas a Administração Pública poderia executar pequenas quantias. No entanto, em 19 de dezembro de 2023, o STF publicou decisão relevante sobre o assunto (Tema 1.184), que trata da questão do interesse processual das Fazendas Públicas em recorrer ao Judiciário para cobrar créditos de pequeno valor.
Seguem as teses aprovadas em tal Tema:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
Feito o introito, passa-se ao caso concreto, no qual tem-se apelo interposto em face de sentença que extinguiu o processo por falta de interesse de agir ao considerar o baixo valor da ação.
Processo distribuído em fevereiro de 2024, portanto, posteriormente à formulação das teses no Tema 1184 citado, de modo que sua observância é medida de rigor.
Não apenas por isso, há cenário para extinção com base com base no artigo 1o, parágrafo 1o, da Resolução no 547, eis que o valor da ação é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Assim, considerando-se que o Município não comprovou previamente a adoção das medidas elencadas na Tese que condiciona o ajuizamento da execução à tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa/protesto do título, a manutenção da sentença extintiva é adequada.
Nega-se provimento ao recurso.